Tribunal: TJES
Processo: 5000771-46.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000771-46.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEVERTON COSTA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: FABIO DOS REIS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que entabulou contrato verbal com o requerido para compartilharem serviços de restauração de veículos. Contudo, o réu não cumpriu com sua parte. Diante disso, solicita o pagamento de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), a título de danos materiais, referente ao carro transferido para o nome do réu e os serviços prestados, bem como R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando o requerido a indenizar o requerente pelos danos materiais no valor de R$11.610,00 (onze mil seiscentos e dez reais).

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que ficou comprovado nos autos que parte do pagamento foi realizado com a entrega de ferramentas, porém que tais provas foram desconsideradas pelo juízo.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. A parte recorrente afirma que o juízo sentenciante desconsiderou a existência das capturas de telas da conversa entre as partes em que o autor admite o pagamento de parte da dívida com as ferramentas. No entanto, tais prints só foram anexados ao processo em sede de recurso, caracterizando a situação de inovação recursal, o que não é permitido no Processo Civil brasileiro. Desse modo, é irretocável a sentença quanto ao valor do dano material.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)